Tribunal: TJPA
Processo: 0810757-45.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810757-45.2017.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: TARCISO PALHARES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CORRETA. DEVEDOR E BEM NÃO LOCALIZADOS. INÉRCIA PARA APRESENTAR MANFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não sendo localizado o bem objeto da lide, bem como o próprio devedor, tem-se clara a ausência de utilidade do processo, principalmente se considerarmos que não há sequer pedido de conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Outrossim, a citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos prelecionado pela sentença ora apelada. II- Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem.

Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Em certidão de fl.
Num. 2145007 foi declarado que não houve apreensão do bem, tendo em vista que o réu não se encontra mais no endereço mencionado.

O banco requereu o bloqueio do bem (intransferibilidade/restrição de circulação) com a inclusão de restrição on line na base do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM via REJANUD; ou ainda, que fosse expedido ofício ao DETRAN/PA, visando a inclusão de restrição de bloqueio do veículo descrito e caracterizado na inicial, a fim de que seja determinada a intransferibilidade do bem, assim como, seja incluída a restrição de circulação do veículo em caso de abordagem pela Polícia Rodoviária Federal e Estadual.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação da parte requerente, por meio de seu advogado habilitado nos autos, para se manifestar sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça e apresentar o novo endereço do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, a qual se manteve inerte, conforme certidão de ID Num. 2145012.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou
Diante da inércia do REQUERENTE, JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação válida.

Inconformado com a decisão de 1° grau

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs recurso de apelação, alegando que promoveu impulso processual, bem como recolheu as custas para cumprimento da diligência solicitada,

sempre se mantendo interessado em promover o devido andamento ao feito, não havendo perda de interesse superveniente.

Afirma ser necessária aplicação do princípio da proporcionalidade, pois a ausência de citação não se deu por sua culpa , que se manteve interessada em promover o andamento processual, tentando por diversas vezes localizar oi endereço do devedor, todavia, não logrou êxito.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim Conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, importante esclarecer que o apelante em sua peça recursal afirma que promoveu o impulso processual, o que significa que possui interesse de agir. Todavia, a sentença ora atacada não fala em nenhum momento sobre falta de interesse de agir, mas sim, extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto
de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com efeito, depreende-se dos autos, que o oficial de justiça não efetuou a busca e apreensão do bem, em decorrência de o bem e o devedor não terem sido encontrados no endereço indicado, ocasião em que o magistrado determinou a intimação do autor para se manifestar acerca da certidão, ocasião em que se manteve inerte.

Ora, não sendo localizado o bem objeto da lide, bem como o próprio devedor, tem-se clara a ausência de utilidade do processo, principalmente se considerarmos que não há sequer pedido de conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Outrossim, a citação válida é pressuposto de validade processual de existência do processo e sua ausência implica na extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos prelecionado pela sentença ora apelada:

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de concessão de efeito suspensivo, o postulante não atentou para demonstração dos requisitos para seu deferimento, pois teceu pedido genérico sem abordar os quesitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação), necessários ao acolhimento da medida liminar vindicada. 2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. 3. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localização do bem e do réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, sendo a extinção da demanda sem a resolução do mérito medida que se impõe. 4. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69 com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), desnecessária a intimação pessoal para tal desiderato. 5. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. 6. Precedente jurisprudencial: Acórdão n. 1093558, 20170510004829APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1111597, 07116962120178070003, Relator: ESDRAS NEVES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1103828, 20160310223519APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: 265/268; etc. 7. Recurso desprovido.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

Belém, 22/09/2023